Tribunal: TJBA
Processo: 8062902-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062902-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TACIANO ALVES FERNANDES

Advogado(s)
:
JAMILY SOUZA LIMA

AGRAVADO: ARICELLE VANESSA BRITO DOS SANTOS BRAGA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de rescisão contratual, sob a alegação de que o agravante sofreu drástica redução salarial e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, considerando a documentação apresentada e suas alegações de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. O agravante comprovou sua hipossuficiência financeira ao demonstrar que trabalha como eletricista, percebendo remuneração líquida mensal de R$ 2.085,16, valor considerado insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família.

4. A gratuidade da justiça é direito assegurado constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do CPC/2015.

5. Das circunstâncias fáticas do caso em discussão, resta patente que o recorrente não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do processo judicial, tendo sua carência econômica sido devidamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, comprovada por documentação que ateste a modesta condição econômica do requerente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 00089993420178050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8062902-95.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante,
TACIANO ALVES FERNANDES
,

e agravados,

ARICELLE VANESSA BRITO DOS SANTOS e JOSE SOARES DE SÁ E CIA LTDA – EPP
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.